Tribunal: TJDFT
Processo: 0742418-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742418-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSIE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUSSIE PEREIRA DA SILVA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0701495-34.2021.8.07.0001 ajuizada por ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, indeferiu o pedido de nulidade de citação do executado. No recurso, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita e impugna a decisão que considerou válida a sua citação. O despacho de ID 42323995 determinou que o agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita postulada. O agravante juntou os mesmos documentos que já estavam anexados nos autos originários (ID 42428909). Decido. Vistos em substituição legal. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. O agravante afirma que está desempregado. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante é titular de diversas contas bancárias, conforme extrato do Sisbajud (ID 141044120 dos autos originários). Foi oportunizado prazo para o agravante juntar os documentos que comprovassem a necessidade da justiça gratuita. Contudo, foram juntados apenas os extratos bancários da conta poupança mantida junto à Caixa Econômica Federal, referente ao período de agosto a outubro de 2022. Logo, não se tratam de documentos recentes. Além disso, a análise da movimentação financeira demonstra que foram depositados na conta poupança do agravado valores mensais superiores à quantia de R$ 7.000,00. Assim sendo, ainda que o agravante esteja trabalhando como autônomo, os extratos juntados indicam a existência de rendimento, cujo valor é muito superior a renda da maioria dos brasileiros. Pondera-se, ainda, que sequer foram demonstradas despesas pessoais que impeçam o agravante de pagar o valor do preparo. Nesse contexto, não tendo o agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora